Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734081-84.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA CILENE GALENO DA SILVA RECORRIDO: EDMARLON AMARAL OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Civil. Apelação. A interessada não comprovou a posse qualificada pelo “animus domini” nem a boa-fé, requisitos essenciais para caracterizar a usucapião pretendida, pois sempre residiu no imóvel como detentora. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional de reconhecimento de usucapião. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) há nulidade da sentença por falta de produção de prova oral; (ii) foram preenchidos os requisitos da usucapião especial urbana de até 250 m2 pela posse por 5 anos ininterruptos como moradia; (iii) houve prova suficiente do período da posse do imóvel; (iv) deve ser considerado o período de posse dos antecessores, desde 1991; (v) deve ser aplicado o princípio da fungibilidade para reconhecer a usucapião extraordinária levando em consideração o termo inicial de 1991 como início da posse. III. Razões de decidir 3. Em princípio, há cerceamento de defesa quando é proferida sentença sem a manifestação expressa sobre o pedido de produção de prova requerida de forma tempestiva e justificada para solução da controvérsia fática. 4. Não houve controvérsia relacionada ao uso do imóvel, fato que a requerida pretendia comprovar com a produção da prova testemunhal, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução. 5. É sabido que a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, tendo como elementos essenciais, a posse prolongada e ininterrupta, sem oposição, possuindo-o como se fosse seu (animus domini), fundada na boa-fé 6. Há diversas modalidades de usucapião, com prazos distintos e, algumas delas, com características específicas, mas, em todas as modalidades, devem estar configuradas a posse própria (ânimo de propriedade) e boa-fé. 7. A parte residia em imóvel de propriedade do irmão com os genitores e outros parentes, de modo que a ocupação tem natureza de mera detenção. 8. O irmão passou a propriedade do imóvel às filhas, que são as sobrinhas da parte interessa em usucapir o bem, mas continuou a residir mantendo a natureza de detenção. 9. A interessada e as sobrinhas, então proprietárias do imóvel, firmaram contrato de promessa de compra e venda mediante pagamento a prazo com cláusula de não restituição de valores em caso de desistência por parte da compradora, o que se assemelha a contrato de locação mantendo a natureza da ocupação como sendo detenção. 10. A interessada deixou de pagar as parcelas e continuou a residir no local sendo precária a ocupação do imóvel e afastando a presunção de boa-fé. 11. A interessada não comprovou a presença da posse qualificada pelo “animus domini” nem a boa-fé, requisitos essenciais para a caracterização da usucapião pretendida, sendo irrelevante a análise dos demais argumentos relacionados à cadeia dominial, aos prazos conforme as diversas modalidades de usucapião e ao princípio da fungibilidade entre os institutos civis. IV. Dispositivo e tese 12. Apelação conhecida e não provida Tese de julgamento: “A interessada não comprovou a posse qualificada pelo animus domini’, nem a boa-fé, requisitos essenciais para caracterizar a usucapião pretendida, pois sempre residiu no imóvel como detentora.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357, § 3o; 370, p.u. CC, art. 1.196; 1.2021.208; e, 1.243. A recorrente alega violação aos artigos 1.196, 1.208, 1.238 e 1.243, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser devido o reconhecimento da usucapião extraordinária in casu, porquanto cumpre com os requisitos legais. Afirmas a existência de animus domini, bem como o decurso do tempo necessário para a transmutação da posse de precária para legítima. Defende a aplicação da accessio possessionis para a soma das posses exercidas desde o ano de 1.991. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.196, 1.208, 1.238 e 1.243, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70217557): No caso, conforme noticiado pela requerida/apelante, o imóvel foi adquirido por seu irmão Paulo Galeno e ela ocupou o imóvel desde o ano de 2006 com os seus genitores e outros parentes. Ou seja, a ré/apelante não exercia a posse como proprietária, mas como mera ocupante/detentora, razão pela qual o prazo da usucapião não conta neste período. A recorrente informou, também, que o irmão, Paulo, passou o imóvel para as filhas dele, as sobrinhas da requerida/apelante, em 24/07/2013 (Id 63304937) e ela continuou a morar no imóvel, mantendo a natureza de detenção. Por conseguinte, pelo fato de ser detentora, não há como ser acolhida a tese de soma do prazo de posse desde o ano de 1991, uma vez que não exercia a posse com ânimo de proprietária, como prevê o art. 1.243 do CC. No dia 09/07/2015, firmou contrato de promessa de compra e venda do imóvel em questão, mediante o pagamento de R$ 20.000,00, mais 108 parcelas de R$ 1.000,00 (Id 63305135), sendo a última com vencimento previsto para o ano de 2024. No contrato, consta do parágrafo segundo que: “A desistência do(a)(s) Promissário(a) Comprador(a) ensejará automaticamente rescisão do presente Contrato, desobrigando-se o(a)(s) Vendedor(a)(es) da venda ora prometida, e do não ressarcimento das parcelas já pagas.” (Id 63305135 - Pág. 2). Considerando que o negócio jurídico seria pago a prazo e que o valor das parcelas não seriam ressarcidas, assemelhando-se a um contrato de locação, a autora tinha pleno conhecimento de que só passaria a ser proprietária do imóvel quando da quitação, o que denota o caráter ainda precário da posse, ou seja, sem caracterizar o “animus domini” necessário ao usucapião. A ré informou que deixou de promover o pagamento das parcelas a partir de janeiro de 2019 e permaneceu no imóvel, de modo que continuou a exercer a posse precária. Em outras palavras, a requerida não comprovou o requisito essencial da posse qualificada para a caracterização da usucapião, tampouco infirmou a conclusão da sentença assim fundamentada: [...] Ainda que fosse considerado o uso fundado em contrato de promessa de compra e venda como posse com ânimo de propriedade, sob a ótica da boa-fé, o fato de ter inadimplido o contrato de promessa de compra afasta tal presunção, nos termos do art. 1.202 do CC. Além disso, a comprovação de que realizou alguns pagamentos do IPTU/2022 (Id 63305147 – Págs. 4/9) não serve como prova do ânimo de propriedade, tampouco da boa-fé para a caracterização do requisito de usucapião. Em suma, o fato de residir no local há muito tempo não caracteriza, por si só, o requisito essencial da posse com “animus domini”, tratando-se de mera detenção. Da mesma forma, não restou demonstrada a boa-fé subjetiva ante o pleno conhecimento do inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda do imóvel em questão. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002